Tribunal: TJMT
Processo: 1078273-19.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078273-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), KELRI DE SOUSA LIMA - CPF: 609.971.783-88 (RECORRIDO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO LEGAL EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. TEMA 551 DO STF. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional referentes aos períodos trabalhados de setembro a dezembro de 2023, no cargo de técnica de desenvolvimento infantil, e de junho a dezembro de 2024, no cargo de professora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão da tramitação do incidente de uniformização de jurisprudência nº 1001090-57.2024.8.11.9005, relativo à validade e aos efeitos das contratações temporárias sucessivas; (ii) estabelecer se servidora contratada temporariamente possui direito ao recebimento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de suspensão do processo, pois o incidente de uniformização de jurisprudência mencionado trata da validade das contratações temporárias e de seus efeitos, matéria diversa daquela discutida na demanda, que se limita ao pagamento de férias e terço constitucional.

4.

O direito às férias e ao adicional de um terço possui fundamento constitucional, previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, sendo possível sua extensão a servidores temporários quando presente previsão legal ou contratual.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551 de repercussão geral, estabelece que servidores temporários não têm direito a décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, salvo quando houver previsão legal ou contratual ou quando caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária.

6.

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010, em seu art. 49, parágrafo único, prevê expressamente a aplicação do adicional de férias aos servidores contratados temporariamente da área da educação, configurando hipótese de previsão legal apta a satisfazer a exceção prevista no Tema 551 do STF.

7.

Aplica-se o princípio da especialidade para afastar a incidência da Lei nº 4.424/2003, pois a Lei Complementar nº 220/2010, posterior e específica, estende expressamente o direito ao adicional de férias aos contratados temporários.

8.

A prova documental demonstra que a autora manteve vínculo temporário com o Município nos períodos indicados e não recebeu os valores referentes às férias proporcionais e ao terço constitucional, sem que o ente público tenha comprovado o pagamento, ônus que lhe incumbia.

9.

Mantém-se a sentença que determinou o pagamento proporcional das verbas devidas, com dedução de eventuais valores já quitados, afastando-se qualquer hipótese de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Servidor contratado temporariamente faz jus ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional quando houver previsão legal expressa reconhecendo o direito.

2.

A existência de lei municipal específica que estende o adicional de férias aos contratados temporários satisfaz a exceção prevista no Tema 551 do STF.

3.

Não se aplica determinação de suspensão processual decorrente de incidente de uniformização de jurisprudência quando a matéria discutida no processo é distinta daquela submetida ao incidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; LC Municipal nº 220/2010, art. 49 e parágrafo único; Lei Municipal nº 4.424/2003, art. 10; CNGC-MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI Nº 9.099/95, ART. 38).

V O T O R E L A T O R

VOTO

SÚMULA DE JULGAMENTO (Art. 46 da Lei nº 9.099/1995)

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial proposta por KELRI DE SOUSA LIMA.

2.

A sentença condenou a parte recorrente/reclamada
“ (...)
o requerido a pagar a requerente os valores proporcionais referentes as férias e terço constitucional (1/3) sobre o total de 45 (quarenta e cinco) dias de férias pela parte reclamante
referente aos períodos aquisitivos em que laborou como
Professora
, qual seja, (06/2024 a 12/2024)
, bem como a pagar a requerente os valores proporcionais referentes as férias e terço constitucional (1/3) sobre o total de 30 (trinta) dias de férias
referente aos períodos aquisitivos em que laborou como
Técnica de Desenvolvimento Infantil
, qual seja, (09/2023 a 12/2023)
, a serem comprovados, deduzido as parcelas já pagas(...).

3.

A parte recorrente/reclamada postula em suas razões recursais, preliminarmente, pela suspensão do andamento processual em razão da tramitação do incidente de uniformização de jurisprudência nº 1001090-57.2024.8.11.9005, o qual determinou o sobrestamento dos processos que versem sobre validade e os efeitos das contratações temporárias sucessivas e, no mérito, diante da inexistência do direito às férias e terço constitucional, postula pela reforma a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos dirigidos na inicial (Id. nº 347352855).

4.

Em contrarrazões a parte recorrida/reclamante pugna pelo improvimento do recurso interposto e a consequente manutenção da sentença prolatada na origem (Id. nº 347352857).

5.

DA PRELIMINAR:
A preliminar sustentada no expediente recursal vai afastada.

6.

Não se impõe no caso presente a almejada suspensão do andamento processual no presente feito, tal como indicado pela parte recorrente.

7.

Com efeito, as matérias tratadas no incidente de uniformização de jurisprudência (autos nº 1001090-57.2024.8.11.9005) e no presente feito não se identificam, sendo certo que o só fato de que a parte autora tenha possuído vínculo com a reclamada na forma de contrato temporário não é suficiente para que a deliberação exarada no incidente de uniformização alcance a presente ação.

8.

O incidente de uniformização de jurisprudência tem por objeto questão afeta à validade da contratação temporária e seus efeitos, ao passo que a presente demanda visa alcançar a condenação da parte reclamada ao pagamento de férias e terço constitucional, sendo referida distinção suficiente para reconhecer que não tem aplicação ao andamento processual da presente demanda a determinação de suspensão exarada naquele incidente de uniformização.

9.

Por tais razões é que afasto a preliminar e passo ao julgamento do mérito recursal.

10.

DO MÉRITO:
Conheço do recurso inominado interposto pelo município de Cuiabá, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade e no mérito, nego-lhe provimento.

11.

Cuida-se de litígio que versa sobre a pretensão da parte autora de receber valores devidos a título de férias proporcionais e terço constitucional sobre os anos de 2023 e 2024, em que esteve contratada temporariamente junto ao reclamado.

12.

O fato de ser a parte autora contratada por vínculo temporário no caso em exame não modifica o direito cuja tutela almeja por meio da presente demanda, eis que o direito às férias e ao terço de férias decorrem da própria norma constitucional (CRFB, art. 7º, inciso XVII).

13.

No caso em exame importa verificar que o vínculo da parte reclamante com a parte reclamada, embora decorra de contrato temporário, não extingue, afasta ou ilide o direito ao recebimento das férias e do terço constitucional, ainda que proporcional, ao período laborado, acaso não integralizado o período aquisitivo.

14.

A matéria restou apreciada, em sede de repercussão geral, sendo fixada a Tese vinculada ao Tema 551 nos seguintes termos: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
”.

15.

Via de regra é de se entender que os servidores contratados temporariamente não possuem direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, exceto se
a)

existir previsão legal ou contratual reconhecendo o direito
ou
b)
restar comprovado o desvirtuamento da contratação temporária.

16.

De ver-se que na análise da matéria o STF delimitou as hipóteses em que terão os contratados temporariamente os mesmos direitos que os estatutários ao recebimento das verbas acima enumeradas.

17.

A partir de tal ponto importa verificar que não existem elementos nos autos a apreciar a configuração ou não do desvirtuamento da contratação temporária, porquanto referido ponto sequer é objeto da lide, eis que não sustentada pela parte autora.

18.

Resta então por verificar a existência de embasamento contratual e/ou legal que reconheça o direito às férias e ao terço constitucional quanto a essa específica categoria dos trabalhadores contratados temporariamente.

19.

Nesse ponto colhe-se da Lei Complementar nº 220/2010 a base legal para a pretensão veiculada pela parte autora, tal o que se colhe de seu art. 49, parágrafo único, cuja redação colaciono:
“
Art. 49
Independente da solicitação, será pago ao profissional da educação o adicional de férias correspondente a 1/3 (um terço) da sua remuneração que será calculado na forma disposta no artigo 48 desta Lei. (Redação dada pela Lei Complementar nº
404
/2016)
Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo.
”.

20.

Referida norma, inclusive, faz ruir a alegação formulada pela parte recorrente/reclamada acerca da exclusiva aplicação da Lei nº 4.424/2003, a qual em seu art. 10 condiciona o pagamento de férias e terço constitucional à existência de ato normativo, todavia, referida hipótese resta afastada pelo princípio da especialidade, porquanto a Lei Complementar nº 220/2010, posterior àquela, anota junto ao parágrafo único do art. 49 da LC 220/2010 que a referida norma se aplica aos servidores contratados temporariamente.

21.

Desnecessário, pois, exigir da parte autora a prova da existência de ato normativo a que faz referência o disposto no art. 10 da LC nº 4.414/2003, porquanto superado pela norma posterior e cuja incidência ao caso presente é expressa, qual seja, LC nº 220/2010, art. 49, parágrafo único.

22.

Logo, vislumbra-se que de modo diametralmente oposto ao que aduzido pela parte recorrente, existe a previsão legal estando, pois, satisfeito o requisito previsto na Tese firmada junto ao Tema 551 do STF, qual seja, previsão legal para a incidência do direito às férias e ao terço constitucional.

23.

Decorre da prova dos autos que a parte autora esteve vinculada à reclamada, o que se vislumbra das fichas financeiras que instruem a petição inicial (Id. nº 347351887) no período de setembro a dezembro/2023, como técnica de desenvolvimento infantil e no período de junho a dezembro/2024 como professora.

24.

Bem assim, dos mesmos documentos não se verifica a realização dos pagamentos que ora são pleiteados em face da parte reclamada, bem como não logrou a parte reclamada por comprovar, nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso II) que já havia realizado tais pagamentos.

25.

Importa, pois, considerar que a documentação que instrui os autos não permite resultado diverso daquele alcançado no ato sentencial, o qual apreciou com acerto os elementos probatórios produzidos.

26.

Nesse cenário, não se impõe reforma ao ato sentencial que resultou na condenação da parte reclamada ao pagamento das férias e terço constitucional referente ao período laborado e não adimplido, distinguindo os períodos em que a parte autora laborou como técnica de desenvolvimento infantil e professora.

27.

Ademais, impõe registrar que o ato sentencial condenou a parte reclamada ao pagamento proporcional, bem assim decotando eventuais valores já adimplidos, o que se configura suficiente para afastar a possibilidade de caracterização do vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa.

28.

A sentença não comporta reforma a ser aplicada, o que conduz à aplicação da norma prevista no art. 46 da Lei nº 9.099/95 que permite a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

29.

Posto isso,
nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95,

NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte reclamada e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos
.

30.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

31.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º do CPC.

32.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

33.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026